Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-60.2020.8.11.0046
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002050-60.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (APELANTE), BRUNO MONTEIRO DE CASTRO AMARAL - CPF: 045.900.296-18 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.964.279-00 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVEIRA PEIXOTO - CPF: 075.249.367-10 (ADVOGADO), COMODORO - PREVI - CNPJ: 04.644.976/0001-58 (APELADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COMODORO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO – FESSPMEMT contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária movida em face do MUNICÍPIO DE COMODORO e do COMODORO PREVI, pretendendo o reconhecimento da ilegalidade de descontos previdenciários sobre determinadas verbas não incorporáveis à aposentadoria dos substituídos. A autora foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas adicionais; (ii) estabelecer se é válida a incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos municipais de Comodoro/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova apresentada pela autora (relatório de incidência de contribuição previdenciária) é genérica e insuficiente para demonstrar, de forma concreta e individualizada, a ocorrência de descontos indevidos sobre verbas que não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do Tema 163 da Repercussão Geral do STF.

A Lei Municipal nº 1.519/2014 encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF ao excluir expressamente da base de cálculo da contribuição previdenciária as verbas de natureza indenizatória ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como horas extras, terço de férias e gratificações temporárias.

As declarações prestadas pelos representantes do COMODORO PREVI e a documentação anexada pelos réus demonstram que os descontos previdenciários são efetuados conforme os limites legais e constitucionais, não havendo prova em sentido contrário nos autos.

A improcedência do pedido decorre da ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), não havendo falar em extinção sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, uma vez que a via eleita é adequada à pretensão deduzida.

Majoram-se os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando a atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relatório genérico de incidência de contribuição previdenciária não comprova, por si só, a ilegalidade dos descontos efetuados sobre verbas remuneratórias.

A incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria é vedada, nos termos do Tema 163 do STF, sendo necessária prova mínima da prática ilegal para a procedência da ação declaratória.

A improcedência do pedido por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito não configura hipótese de ausência de interesse processual.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de prova, com base nos elementos já existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO - FESSPMEMT
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária nº 1002050-60.2020.8.11.0046, movida em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COMODORO/MT – COMODORO PREVI
e do
MUNICÍPIO DE COMODORO
, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Preliminarmente, a FESSPMEMT suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Argumenta que o juízo
a quo
teria desconsiderado o relatório de incidência de contribuição previdenciária por ela apresentado, o qual, segundo alega, comprovaria a incidência da exação sobre as verbas questionadas.

Aduz, ainda, que o magistrado não determinou a produção de prova que considerou necessária, como a apresentação de comprovantes de descontos previdenciários de alguns substituídos, e que houve negativa administrativa do Município em fornecer as folhas de pagamento.

No mérito, sustenta a suficiência da prova indiciária (relatório de incidências) em sede de ação declaratória, por se tratar de discussão eminentemente de direito, sendo desnecessária a comprovação individualizada dos recolhimentos na fase de conhecimento, a qual caberia em eventual liquidação de sentença.

Requer, subsidiariamente, caso não se reconheça a suficiência da prova, a reforma do fundamento da sentença para que o feito seja extinto sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual. Pugna, ao final, pela anulação ou reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais ou, alternativamente, a alteração do fundamento da extinção.

Contrarrazões do Município pelo desprovimento (Id 184216684).

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 186837673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO - FESSPMEMT
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária nº 1002050-60.2020.8.11.0046, movida em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COMODORO/MT – COMODORO PREVI
e do
MUNICÍPIO DE COMODORO
, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Apelante não prospera.

A Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo
a quo
teria desconsiderado o relatório de incidência de contribuição previdenciária por ela juntado, bem como por não ter determinado, de ofício, a produção de outras provas que entendesse necessárias, como a juntada de comprovantes de pagamento de alguns servidores.

Sem razão, contudo.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença fundamentou a improcedência do pedido no fato de que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto à efetiva ocorrência de descontos previdenciários indevidos sobre as verbas especificadas na inicial.

O magistrado sentenciante consignou expressamente que: "
Era ônus do requerente comprovar que a parte requerida efetuou descontos indevidos, ônus do qual não se desincumbiu. Por outro turno, a parte requerida demonstrou que efetua os descontos conforme previsão constitucional.
"

O documento intitulado "Relação das Bases de Cálculo" (ID 37064195), fornecido pelo Município de Comodoro em resposta a um requerimento administrativo da Apelante, embora liste diversas rubricas e indique se há ou não incidência de contribuição para o RPPS, não se revela, por si só e isoladamente, suficiente para comprovar a ilegalidade dos descontos efetivamente praticados, especialmente diante da contestação apresentada pelos Apelados (ID 47242644).

Nesta, os Recorridos não apenas juntaram a Lei Municipal nº 1.519/2014, que rege o Regime Próprio de Previdência Social do Município, detalhando em seu art. 49, § 1º, as parcelas excluídas da base de cálculo da contribuição, como também apresentaram declarações formais do Coordenador de Recursos Humanos e do Diretor Executivo do COMODORO PREVI.

Tais declarações atestam que os descontos previdenciários dos servidores efetivos são computados sobre eventos como "HORAS NORMAIS" e "ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS", e que eventos como "HORAS EXTRAS 50%", "HORAS EXTRAS NOTURNAS", "CARGO COMISSIONADO", entre outros listados pela Apelante, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, ou, quando utilizados (como o evento "151-HORAS AFASTADO POR AUXILIO DOENÇA"), referem-se a desmembramentos de verbas sobre as quais a incidência é devida, como as horas normais.

Ademais, a própria Apelante, em sua petição de ID 101980393, após discorrer sobre o relatório de incidências, requereu o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, ressalvando que: "
No entanto, caso este i. Julgador entenda pela necessidade de produção de outras provas, a Autora reitera a sua disponibilidade para produzi-las.
".

Ora, ao requerer o julgamento antecipado, a parte assume o risco da decisão ser proferida com base no acervo probatório então existente.

A ressalva genérica de disponibilidade para produzir outras provas, sem especificá-las ou requerê-las formalmente e de modo fundamentado naquele momento processual oportuno, não tem o condão de transferir ao magistrado o ônus de determinar, de ofício, a produção de provas que competiam precipuamente à parte autora para a demonstração do fato constitutivo de seu direito.

O juiz é o destinatário da prova, mas a iniciativa probatória, em regra, cabe às partes, não se podendo imputar nulidade à sentença por não ter o julgador suprido eventual deficiência probatória da parte autora.

A alegação de que o Município teria negado administrativamente o fornecimento de folhas de pagamento, embora relevante sob a ótica da transparência administrativa, não eximia a Apelante de, em juízo, utilizar os meios processuais adequados para obter tais documentos, como o requerimento de exibição de documento ou coisa, se entendesse imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, antes da fase de julgamento.

Destarte, não se visualiza o alegado cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizado à Apelante a produção de provas, tendo esta optado por requerer o julgamento antecipado, e a decisão de improcedência se baseou na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, o que se insere no livre convencimento motivado do julgador.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes. Agravo interno provido”
. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Rejeita-se, pois, a preliminar
.

Pois bem. Ultrapassa a questão, passa-se ao exame do mérito.

A apelante reitera o argumento de que o relatório de incidências (ID 37064195) constituiria prova indiciária suficiente dos descontos indevidos, especialmente em se tratando de ação declaratória, cuja discussão seria eminentemente de direito, sendo a apuração do
quantum debeatur
relegada à fase de liquidação.

Cita, em abono à sua tese, precedentes jurisprudenciais, incluindo o REsp nº 1.111.003/PR.

Embora se reconheça a natureza predominantemente declaratória da presente ação coletiva, que visa ao reconhecimento de uma tese jurídica – a não incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas –, a pretensão declaratória de inexistência de uma relação jurídico-tributária específica, com o consequente pedido de repetição de indébito, não prescinde de um lastro probatório mínimo que evidencie a efetiva prática dos atos que se reputam ilegais por parte dos Réus.

O precedente invocado pela Apelante, REsp nº 1.111.003/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, tratou da desnecessidade de apresentação de
todos
os comprovantes de pagamento com a inicial em ação de repetição de indébito da Taxa de Iluminação Pública do Município de Londrina, entendendo-se que os documentos indispensáveis seriam aqueles hábeis a comprovar a legitimidade ativa
ad causam
do contribuinte, e que a apuração do
quantum
ocorreria em liquidação. Contudo, a situação dos autos guarda peculiaridades.

Aqui, a controvérsia não reside apenas na comprovação da qualidade de contribuinte dos substituídos (o que é incontroverso, por serem servidores públicos municipais), mas na efetiva demonstração de que o Município de Comodoro e o seu Instituto de Previdência realizam, de forma sistemática e ilegal, os descontos sobre as verbas listadas, contrariando a sua própria legislação e as informações prestadas nos autos.

Como já mencionado, os Apelados apresentaram defesa consistente, amparada na Lei Municipal nº 1.519/2014, cujo art. 49, § 1º, elenca um rol de parcelas excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária, incluindo, por exemplo, "a indenização de transporte e horas extras", "as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho" e "a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança".

Ademais, as declarações do Coordenador de Recursos Humanos e do Diretor Executivo do COMODORO PREVI (anexas à contestação, ID 47242644) corroboram a tese defensiva de que não há incidência de contribuição sobre as verbas que, por sua natureza, não deveriam compor a base de cálculo.

Diante desse quadro, o simples "Relatório de Incidências", que é um documento genérico e não detalha descontos efetivados em holerites específicos dos substituídos, torna-se insuficiente para infirmar a presunção de legalidade dos atos administrativos e as provas produzidas pelos Réus.

Caberia à Apelante, minimamente, trazer aos autos exemplos concretos de contracheques ou outros documentos que demonstrassem, de forma inequívoca, a alegada prática ilegal de descontos sobre as verbas não incorporáveis, ônus do qual, como bem pontuou a sentença, não se desincumbiu.

Não fosse suficiente, a questão central da demanda reside na definição da base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais de Comodoro, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC (Tema 163 da Repercussão Geral).

O Pretório Excelso, ao apreciar o referido tema, fixou a seguinte tese:

"Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’"
(STF. Plenário. RE 593068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2018 (repercussão geral – Tema 163) (Info 919))
(g.n).

Este entendimento foi reafirmado e seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa:

"Em adequação ao entendimento do STF, não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade."
(STJ. 1ª Turma. EDcl no AgInt no REsp 1659435-SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 03/09/2019 (Info 656))
(g.n)

A
ratio decidendi
que conduziu o Supremo Tribunal Federal a tal conclusão assenta-se fundamentalmente no caráter contributivo e retributivo do regime próprio de previdência social dos servidores públicos.

Com efeito, conforme explicitado no voto condutor do Ministro Roberto Barroso, o sistema previdenciário dos servidores públicos é regido por dois vetores sistêmicos: o caráter contributivo e o princípio da solidariedade.

A interpretação conjunta dos parágrafos 3º e 12 do artigo 40, com o parágrafo 11 do artigo 201, todos da Constituição Federal, evidencia que apenas as remunerações ou ganhos habituais que tenham "repercussão em benefícios" devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. Consequentemente, as verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor devem ser excluídas da incidência da contribuição.

Ademais, a dimensão contributiva do sistema é intrinsecamente incompatível com a exigência de contribuição previdenciária sem que haja, em contrapartida, a outorga ao segurado de qualquer benefício, seja ele efetivo ou potencial, decorrente dessa contribuição.

Não se pode, por fim, invocar o princípio da solidariedade, embora basilar ao sistema de seguridade social, como fundamento para inovar ou ampliar a base econômica do tributo, desvinculando-a da perspectiva de benefício futuro.

No caso concreto do Município de Comodoro, a Lei Municipal nº 1.519, de 23 de junho de 2014, que reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social local, em seu artigo 49, estabelece a base de cálculo das contribuições e, em seu parágrafo primeiro, detalha as parcelas que se excluem da remuneração de contribuição.

Dentre as exclusões, encontram-se: "
a indenização de transporte e horas extras
", "
a gratificação de 1/3 de férias prevista no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal e férias indenizadas
", "
as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho
", e "
a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança
", além de "
demais vantagens de natureza temporárias não previstas nos incisos anteriores
".

Confrontando-se a legislação municipal com a tese fixada no Tema 163 do STF, verifica-se uma nítida adequação do regramento local ao entendimento da Suprema Corte.

As principais verbas exemplificadas pelo STF como não sujeitas à contribuição (terço de férias, serviços extraordinários) encontram correspondência expressa nas exclusões previstas na lei municipal.

Outras verbas de natureza
propter laborem
ou temporárias, como adicional noturno e adicional de insalubridade (que se enquadrariam como "parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho" ou "vantagens de natureza temporária"), também estão, em tese, abarcadas pelas exclusões legais do município.

Os Apelados, em sua contestação (ID 47242644, p. 8-9), apresentaram um quadro comparativo elucidativo entre o Tema 163 do STF e o art. 49 da Lei Municipal nº 1.519/2014, demonstrando a consonância entre a norma local e a diretriz jurisprudencial.

Corroborando a tese de que os descontos são efetuados corretamente, o holerite trazido na página 17 do ID 184215687 evidencia que os valores auferidos para fins de cálculo da contribuição previdenciária estão devidamente computados, com a exclusão da parcela inerente ao cargo comissionado.

Dessa forma, o desconto a título de contribuição previdenciária, com a alíquota de 14%, mostra-se compatível com a legislação municipal vigente e com o sistema contributivo estabelecido, não havendo nos autos prova robusta e inequívoca de que o Município de Comodoro e o COMODORO PREVI estejam, de forma generalizada e sistemática, descumprindo o Tema 163 do STF ou a legislação aplicável, ao fazer incidir a contribuição sobre verbas sabidamente não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores.

Portanto, não tendo a Apelante logrado êxito em demonstrar a prática de descontos previdenciários em desconformidade com o ordenamento jurídico e com o entendimento vinculante do STF, e tendo os Apelados, ao contrário, evidenciado a adequação da legislação municipal e a aparente regularidade dos procedimentos, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por fim, a Apelante requer, subsidiariamente, caso se entenda pela imprescindibilidade da prova dos recolhimentos indevidos e sua não produção, que o feito seja extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ausência de interesse processual).

Tal pleito também não merece acolhida.

A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, conduz à improcedência do pedido, com resolução de mérito, conforme dispõe o art. 487, inciso I, do mesmo diploma legal.

A situação dos autos não configura ausência de interesse processual na modalidade adequação ou necessidade/utilidade.

A via eleita (ação declaratória) é, em tese, adequada à pretensão deduzida, e a tutela jurisdicional seria necessária e útil caso os fatos alegados fossem devidamente comprovados.

Dessa forma, correta a sentença ao extinguir o feito com resolução de mérito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, para manter integralmente a r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expendidos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante aos patronos dos Apelados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025